Tribunal: TJDFT
Processo: 0743609-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLÍTICAS PÚBLICAS. PROGRAMA HABITACIONAL. PROGRAMA MORAR BEM. HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO IMEDIATO À CONVOCAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por candidato habilitado no Programa Morar Bem contra sentença que julgou improcedente pedido de convocação para recebimento de unidade habitacional. O autor alega preterição na ordem classificatória e ausência de informações claras sobre sua posição na lista de espera. O Distrito Federal e a CODHAB contestam, sustentando que o apelante está regularmente cadastrado e que a ordem classificatória obedece a critérios objetivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se o apelante possui direito subjetivo à convocação imediata para o recebimento de unidade habitacional, em razão de suposta preterição na ordem classificatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito à moradia, ainda que constitucionalmente assegurado (CF/1988, art. 6o), não se traduz em direito subjetivo imediato à concessão de unidade habitacional, devendo ser observados os critérios e a disponibilidade previstos na política pública.
A Administração Pública deve seguir o princípio da legalidade (CF/1988, art. 37), o que inclui a observância das normas que regem os programas habitacionais, sem interferência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo.
O apelante encontra-se regularmente habilitado no Programa Morar Bem, ocupando posições específicas na Relação de Inscrição Individual (RII) e na lista de Pessoas com Deficiência (RII-PCD), sem comprovação de preterição indevida.
As oscilações na lista classificatória decorrem da dinâmica do programa, incluindo novos cadastros e reavaliações, não caracterizando, por si só, irregularidade ou violação de direitos.
A CODHAB disponibiliza meios de acompanhamento da posição cadastral, seja por meio digital (aplicativo), atendimento presencial ou via telefone, inexistindo comprovação de omissão informacional por parte da Administração.
Ausente prova de ato ilícito da Administração ou violação à ordem classificatória, não há fundamento para compelir a CODHAB a convocar o apelante para contratação de financiamento habitacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
O direito à moradia não implica direito subjetivo imediato à obtenção de unidade habitacional, estando a concessão condicionada às normas e à disponibilidade da política pública.
A ordem classificatória em programas habitacionais deve ser respeitada, e oscilações naturais decorrentes da dinâmica do programa não caracterizam preterição indevida.
A atuação do Poder Judiciário sobre políticas públicas deve observar a legalidade, sem ingerência no mérito administrativo, salvo comprovada ilegalidade ou preterição indevida.